Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710632-16.2021.8.07.0009 APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: JULIO BISPO PESSOA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por BANCO RCI BRASIL S/A da sentença exarada sob o ID 42069303, que extinguiu o processo movido pelo ora recorrente contra JULIO BISPO PESSOA, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC, em virtude de o autor não ter promovido o devido andamento. Alega o apelante, em síntese, que a circunstância de não ter sido encontrado o réu e o bem objeto da busca e apreensão não leva à extinção do processo por ausência de pressuposto processual. Refere que tem direito ao esgotamento das tentativas de localização do réu, inclusive mediante a citação por edital. Aduz que não pode ser prejudicado pela mora decorrente da necessidade de triangulação processual. Consigna também que o lapso no atendimento de uma intimação não ocasiona a extinção do feito. Afirma que a omissão configura a hipótese do inciso III do art. 485 do CPC, exsurgindo a necessidade de prévia intimação pessoal da parte e do advogado para impulsionar o feito. Defende o contraditório real e o poder-dever de saneamento dos vícios processuais. Pede o provimento do recurso, com a cassação da sentença e retorno dos autos à origem (ID 42069307). Mantida a sentença, os autos foram remetidos a este Tribunal (ID 42069410). Conforme se verifica no petição de ID 43332194, o apelante requer a desistência do recurso de apelação interposto. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrito por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID 42069301). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator